Tribunal: TJDFT
Processo: 0740548-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO TEMPORAL AO CREDENCIAMENTO DE INSPETORA VEICULAR. LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Os atos administrativos presumem-se legítimos. Em que pese tratar-se de presunção relativa, o ônus da prova de irregularidade incumbe a quem o impugna, questão que, à míngua de maiores elementos iniciais, será solucionada quando do julgamento do mérito do pedido, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2- Não é possível concluir que a delimitação temporal da instrução no 230/2021 do DETRAN-DF afronte os princípios constitucionais e legislação invocadas, pois a instrução no 230/2021 expedida pelo DETRAN, possibilitou a habilitação por qualquer interessado na prestação de serviços de vistoria veicular.
3- O artigo 27 da norma esclarece que o procedimento para credenciamento de inspetores de veiculares será constituído de cinco etapas, dentre as quais a análise documental e a realização de testes acompanhados pela “Comissão de Credenciamento”, o que evidencia que o período de inscrição tratou-se de decisão interna corporis da autarquia, diante da necessidade de exame detalhado das habilitações e expertises das requeridas para exercerem a atividade almejada. Ademais, salienta-se que ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, não podendo adentrar em seu mérito, sob pena de ingerência indevida nas decisões da autoridade administrativa.
4- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.